Tribunal: TJSP
Processo: 2257601-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Contrato – Plano de saúde – Cumprimento provisório de sentença – Obtenção de portabilidade entre planos – Autora diagnosticada com Neoplasia Maligna do Pâncreas (CID C25) – Ato cirúrgico marcado para 03/12/2018 – Tutela de urgência concedida em 26/11/2018, mantida por sentença proferida em 19/03/2019, com embargos acolhidos em 26/04/2019, para o fim de determinar a

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Contrato – Plano de saúde – Cumprimento provisório de sentença – Obtenção de portabilidade entre planos – Autora diagnosticada com Neoplasia Maligna do Pâncreas (CID C25) – Ato cirúrgico marcado para 03/12/2018 – Tutela de urgência concedida em 26/11/2018, mantida por sentença proferida em 19/03/2019, com embargos acolhidos em 26/04/2019, para o fim de determinar a portabilidade – Julgamento por esta C. Câmara, em 26.11.2019, com improvimento do apelo da ora, agravante – Determinação para que a executada cumpra com obrigação de fazer relativa à responsabilização com relação às coberturas contratuais decorrentes do procedimento cirúrgico a que a autora submeteu-se junto ao Hospital Beneficência Portuguesa – Insurgência – Descabimento – Alegação de que a portabilidade não confere o direito de realizar procedimento cirúrgico sem que a autora siga os procedimentos comuns de autorização, previstos em contrato – Acolhimento – Impossibilidade – Tutela deferida, inicialmente, com base, também, no fundamento da cirurgia já agendada, cuja data, constou da intimação da liminar – Decisão mantida, ratificando-se seus fundamentos, a teor do art. 252 do RITJSP – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000087358
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2257601-82.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SUL
AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, é agravada ANGELA
CRISTINA SALES QUARESMA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente sem voto), ROSANGELA TELLES E
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ALVARO PASSOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257601-82.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no32941 cmbm324
2
Voto no 32941/TJ – Rel. Alvaro Passos – 2a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2257601-82.2019.8.26.0000 - dg/j.virtual
Agravante: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
Agravada: ANGELA CRISTINA SALES QUARESMA
Interessada: Qualicorp Administradora de Benefícios S/A
Comarca: São Paulo 36a Vara Cível
Juiz(a) de 1o Grau: Gustavo Henrique Bretas Marzagão
EMENTA
OBRIGAÇÃO DE FAZER Contrato Plano de
saúde
Cumprimento provisório de sentença

Obtenção de portabilidade entre planos Autora
diagnosticada com Neoplasia Maligna do Pâncreas
(CID C25)
Ato cirúrgico marcado para
03/12/2018
Tutela de urgência concedida em
26/11/2018, mantida por sentença proferida em
19/03/2019,
com
embargos
acolhidos
em
26/04/2019,
para
o
fim
de
determinar
a
portabilidade Julgamento por esta C. Câmara, em
26.11.2019, com improvimento do apelo da ora,
agravante Determinação para que a executada
cumpra com obrigação de fazer relativa à
responsabilização com relação às coberturas
contratuais decorrentes do procedimento cirúrgico
a que a autora submeteu-se junto ao Hospital
Beneficência
Portuguesa

Insurgência

Descabimento Alegação de que a portabilidade
não confere o direito de realizar procedimento
cirúrgico sem que a autora siga os procedimentos
comuns de autorização, previstos em contrato

Acolhimento Impossibilidade Tutela deferida,
inicialmente, com base, também, no fundamento da
cirurgia já agendada, cuja data, constou da
intimação
da
liminar

Decisão
mantida,
ratificando-se seus fundamentos, a teor do art. 252
do RITJSP Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra a r.decisão de fls.31, parcialmente alterada pela decisão
de fls.44, mediante acolhimento de embargos de declaração oposto pela
autora/exequente que, em fase de cumprimento provisório de sentença,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257601-82.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no32941 cmbm324
3
extraído de ação de obrigação de fazer, envolvendo contrato de prestação
de serviços, relativo à plano de saúde, determinou que a executada cumpra
com obrigação de fazer relativa à responsabilização com relação às
coberturas contratuais decorrentes do procedimento cirúrgico a que a
autora submeteu-se junto ao Hospital Beneficência Portuguesa, nos limites
da apólice.
Inconformada, a agravante pretende ver
reformado o decisório pelas razões expostas a fls. 04/13. Em apertada
síntese, afirma que, a agravada deu entrada no hospital como
PARTICULAR e, em momento algum informou que possuía plano de saúde
que arcaria com as despesas. Ressalta que, existem tramites internos para
a autorização e validação da realização de procedimentos cirúrgicos por
parte da operadora, ou seja, é necessário que o beneficiário solicite uma
previa autorização para realizar o procedimento, bem como aguardar a
liberação para que assim possa ser feita a cirurgia. Alega que, que o fato
da agravada possuir ação judicial, cujo o objeto é PORTABILIDADE, não
lhe da, em momento algum, o direito de realizar procedimento cirúrgico,
sem que siga os procedimentos comuns de autorização, previstos em
contrato. Pede, ao final, o respeito às disposições contratuais e o
reconhecimento da prévia autorização para procedimentos cirúrgicos.
O recurso foi processado sem efeito
suspensivo. No mesmo ato, foram dispensadas as informações do MM. Juiz
“a quo”. Após manifestação da parte contrária, o recurso foi remetido para
julgamento virtual.
É o relatório.
A r. decisão deve ser confirmada pelos seus
próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente
adotados como razão de decidir pelo improvimento do recurso, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257601-82.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no32941 cmbm324
4
do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Tal
dispositivo
estabelece
que
“Nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”,
e tem sido amplamente utilizado por suas Câmaras, seja para evitar inútil
repetição, seja para cumprir o princípio constitucional da razoável duração
dos processos .
O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA tem prestigiado este entendimento quando predominantemente
reconhece "a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de
valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que
tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum"
(REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . de
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j . de
21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j .
17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando
Gonçalves, j de 1.12.2003).
Trata-se de cumprimento provisório de
sentença, extraído da ação de obrigação de fazer relativa a contrato de
prestação de serviços, para portabilidade de plano de saúde.
A autora, diagnosticada com Neoplasia
Maligna do Pâncreas (CID C25), veio a requerer a portabilidade do plano de
saúde desde 29.10.2018, através de notificação judicial, conforme
fls.102/104, dos autos da apelação n.1119824-97.2018.
Consta da ação original, o ato cirúrgico
marcado para 03/12/2018, conforme relatórios médicos lá acostados, que,
entre outros fundamentos, deu ensejo à tutela de urgência concedida em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257601-82.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no32941 cmbm324
5
26/11/2018,
mantida
por
sentença
proferida
em
19/03/2019,
complementada pelos embargos de declaração, em 26/04/2019, para o fim
de determinar a portabilidade requerida.
Com o início da execução provisória da
decisão, em 26.08.2019, após acolhidos embargos de declaração da parte
autora, houve determinação para que a executada cumprisse com
obrigação de fazer relativa à responsabilização com relação às coberturas
contratuais decorrentes do procedimento cirúrgico, a que a autora
submeteu-se junto ao Hospital Beneficência Portuguesa, o que gerou o
presente recurso.
Respeitadas as razões da recorrente, razão
não lhe assiste.
A alegação de que a portabilidade não
confere o direito de realizar procedimento cirúrgico, sem que a autora siga
os procedimentos comuns de autorização, previstos em contrato não pode
ser aceita, na medida em que, a tutela foi deferida, inicialmente, com base,
também, no fundamento da cirurgia já agendada, cuja data, constou da
intimação da liminar.
Ademais, através do julgamento por esta C.
Câmara, em 26.11.2019, restou improvido do apelo da ora, agravante,
mantendo a sentença de procedência da ação.
Por fim, necessário constar, ainda, que, há
decisão singular pendente sobre eventual questionamento, afeto ao
ressarcimento nos limites contratuais, objeto de novos embargos de
declaração, o que afasta a possível manifestação do tema, neste recurso.
Por derradeiro, a fim de evitar a oposição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257601-82.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no32941 cmbm324
6
de embargos de declaração, única e exclusivamente voltados ao
prequestionamento, tenho por expressamente prequestionada, nesta
instância, toda a matéria, consignando que não houve ofensa a qualquer
dispositivo a ela relacionado. Vale, ainda, lembrar que ao juiz cabe decidir a
lide, apontando os fundamentos que lhe pareçam suficientes para embasar
a conclusão a que chega, não sendo necessário que aprecie todos os
argumentos articulados pelas partes, o que não representa vício ou mácula
do julgado.
E outros fundamentos são dispensáveis,
diante da adoção integral dos que foram deduzidos na r. decisão, e aqui
expressamente adotados para evitar inútil e desnecessária repetição, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Na hipótese de interposição de embargos
de declaração contra o presente acórdão, ficam as partes desde já
intimadas a se manifestarem no próprio recurso a respeito de eventual
oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução no
549/2011 do Órgão especial deste E. Tribunal, entendendo-se o silêncio
como concordância.
Pelo
exposto,
nego
provimento
ao
recurso.
ALVARO PASSOS
Relator